Tribunal: TJSP
Processo: 1011254-13.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011254-13.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ANA PAULA SANTOS SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011254-13.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 41161
2
VOTO No: 41161
EDEC. No: 1011254-13.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: Santo André (4a V. Cível)
EMBGTE.: Ana Paula Santos Siqueira (A-Apte.)
EMBGDO.: Banco Bradescard S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ana Paula Santos Siqueira ao v. acórdão de fls. 250/254, que negou
provimento à apelação por ela manejada contra a r. sentença de fls.
147/149 dos autos digitais em apenso, que julgou improcedente ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
(alegada negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
em relação a dívida que a autora alega desconhecer), intentada em face
do Banco Bradescard S.A., ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que (1) não negou o
vínculo jurídico mas sim o apontamento indevido, (2) “o apontamento
somente pode ocorrer por título, mas nunca por dezenas e mais dezenas
de papéis, para justificar um único título - que foi o apontado” (sic., fls.
05), (3) o número do cartão de crédito e data de vencimento que constam
da negativação são distintos dos dados apresentados nos autos pela
casa bancária, (4) “o v. acórdão não pode deixar de enfrentar o fato de
que o réu não apresentou o título que apontou, quando muito,
apresentou outro, mas o que apontou não apresentou” (sic., fls. 09) e (5)
não reconhece a dívida objeto da negativação controvertida (fls. 01/16).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011254-13.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 41161
3
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 252/254 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado.
Efetivamente, constou do veredicto colegiado que “a
financeira apelada (...) comprovou que a dívida em questão teve origem
no 'contrato de cartão de crédito C&A Visa Híbrido Internacional no
0004282671609748016', cuja fatura inadimplida do mês de janeiro de
2017, no valor de R$2.288,19, deu origem à negativação controvertida”,
sendo certo que “a apelante assumiu que mantinha relação jurídica com
a apelada” (fls. 252 dos autos apensados).
Veja-se, a propósito, que “a documentação coligida
na ação de exibição de documentos no 1015781-42.2017.8.26.0554 (fls.
29/63) e na presente demanda (fls. 81, 83, 103/105 e 107/131)
demonstra que a apelante firmou a proposta de adesão, que
efetivamente tomou posse do cartão de crédito no 4282.6716.0974.8016
(fls. 33/36) e que fez uso regular desse meio de pagamento nos anos de
2014, 2015, 2016 e 2017 (fls. 17/63 e 107/131)” (fls. 252/253 dos
autos digitais em apenso), sendo que “o último pagamento foi efetuado
em 21.12.2016 no valor de R$700,00 (fatura de dezembro/2016 no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011254-13.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 41161
4
de R$1.829,71) e a fatura de janeiro/2017 foi encerrada sem o
pagamento esperado de R$2.288,19 (fls. 129/130 e 199/200), dívida
que deu origem à negativação do nome da demandante nos órgãos de
proteção ao crédito (R$2.288,19, fls. 24)” (fls. 253 dos autos apensados).
Por fim, mencionou o v. acórdão reptado que “a
apelante, por sua vez, asseverou que a documentação apresentada
(cartão no 7282671609748016) não diz respeito à negativação
controvertida (contrato no 4282671609748000), eis que as numerações
apresentadas são díspares. Tal fato, por si só, não é suficiente para
resultar na pretendida declaração de inexigibilidade da dívida, eis que o
restante da prova documental demonstra que a insurgente mantinha
uso frequente do cartão de crédito e tinha plena ciência da dívida que
lhe desfavorecia” (fls. 253 dos autos digitais em apenso).
Como visto, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011254-13.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 41161
5
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011254-13.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 41161
6
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica